Tribunal: TJES
Processo: 5013600-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013600-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIO VINICIUS FERREIRA SILVA e outros

AGRAVADO: BRUNO NEVES DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Caio Vinicius Ferreira Silva e outro contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de compra e venda celebrado com Bruno Neves do Nascimento e outra, em razão de inadimplemento contratual. Sustentam os agravantes que os agravados deixaram de cumprir as obrigações pactuadas e foram notificados extrajudicialmente, sem que tenham tomado qualquer providência para purgar a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial não atendida, diante da inadimplência do contrato de compra e venda com cláusula resolutiva expressa, autoriza o reconhecimento de esbulho possessório e a concessão liminar da reintegração de posse ao promitente vendedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em regra, nos casos de inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula a resolutiva expressa não há como ser reconhecido o esbulho pelo ocupante do bem até que se apure as condições avençadas e rescinda o termo.

Entrementes, a jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece que, em situações excepcionais, a conduta inerte e a permanência do comprador inadimplente no imóvel após a devida notificação extrajudicial tem o condão de configurar esbulho possessório, autorizando a reintegração liminar da posse nos termos do art. 561 do CPC.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço do imóvel e ignorada pelos devedores afasta a presunção de boa-fé e reforça o exercício regular do direito possessório pelos agravantes/vendedores.

A manutenção da posse pelos agravados inadimplentes impõe prejuízo injustificado aos agravantes, que se veem privados da fruição do bem e onerados financeiramente pela mora alheia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial não atendida é suficiente para configurar esbulho possessório em contrato com cláusula resolutiva expressa, autorizando a reintegração liminar da posse.

A permanência do comprador inadimplente no imóvel após a rescisão contratual constitui posse injusta.

A cláusula resolutiva expressa confere ao vendedor o direito potestativo de rescindir o contrato independentemente de decisão judicial prévia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o presente recurso, apresentado por Caio Vinicius Ferreira Silva e Outros, cinge-se a impugnar a decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu o pleito de reintegração de posse de um apartamento, matrícula 46.851, situado no Município de Serra/ES, cujo fundamento era a inadimplência do contrato de compra e venda por parte dos adquirentes.

O magistrado consignou que não existia qualquer decisão judicial rescindindo o contrato, o que afastaria a alegação de esbulho, já que a posse justa estaria mantida em razão da avença.

Após analisar os autos com a devida acuidade, chego a conclusão de que merece reforma a decisão objurgada.

Explico. Não se olvida neste momento a existência de entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de concessão do pedido liminar de reintegração de posse em razão da existência de cláusula resolutiva expressa em contrato de compra e venda de imóvel inadimplido.

Entrementes, a jurisprudência mais moderna tem trilhado o caminho no sentido de reconhecer que a interpelação extrajudicial não atendida pelo devedor seja capaz de chancelar a retomada do bem ante a configuração do esbulho.

E assim o é, pois, do contrário, estar-se-ia a penalizar o vendedor, que além de contabilizar o prejuízo do inadimplemento contratual, ainda teria que amargar a dor de não poder retomar o seu imóvel, no mínimo, até a finalização da instrução do processo, enquanto o devedor poderia dele usufruir livremente.

Ademais, no caso em tela houve o envio de notificação extrajudicial ao endereço do imóvel, dando ciência aos devedores sobre os fatos ocorridos e a necessidade de regularização da avença, o que restou ignorado pelos moradores.

Tal contexto fático, por óbvio, afasta a presunção de boa-fé do devedor reputada pela jurisprudência para obstar o reconhecimento do esbulho.

Sobre situações análogas, colaciono os precedentes a seguir:

[...]A cláusula resolutiva expressa permite ao promitente vendedor rescindir unilateralmente o contrato em caso de inadimplemento, sem necessidade de decisão judicial prévia. 4. A notificação extrajudicial encaminhada ao comprador inadimplente é suficiente para constituí-lo em mora e extinguir a relação contratual, caso não ocorra a purgação da mora dentro do prazo estabelecido. 5. O descumprimento da obrigação pelo agravado e sua permanência no imóvel após a rescisão contratual caracterizam esbulho possessório, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar de reintegração de posse. 6. O direito de reintegração da agravante decorre do exercício regular de um direito, sem configurar abusividade ou imposição excessiva ao devedor. [...] (TJES, Agravo de Instrumento 5019016-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, Julgado em 16/06/2025)

[...]A cláusula resolutiva expressa permite a rescisão extrajudicial do contrato em caso de inadimplemento, sendo suficiente a interpelação extrajudicial não atendida para a extinção da relação jurídica, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.139.100/RJ) e do TJES (AI 5019016-16.2024.8.08.0000).[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5011426-51.2026.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Julgado em 24/11/2025)

[...]O inadimplemento contratual dos apelantes restou incontroverso nos autos, configurando descumprimento essencial da obrigação e ensejando o direito potestativo da parte lesada à resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil. 4. O pagamento posterior ao ajuizamento da ação não purga a mora nem impede a resolução do contrato, especialmente na ausência de anuência expressa dos vendedores.[...]

Por fim, é imperioso registrar que os recorrentes apresentaram diversas planilhas de débitos dos recorridos, dívidas essas que se não cessadas por meio de uma medida judicial, somente contribuirão para a derrocada financeira dos agravantes.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, determinar a reintegração dos autores no bem descrito na exordial, devendo os réus/recorridos procederem com a desocupação em até 15 (quinze) dias a contar da publicação do acórdão, incumbindo a instância originária as diligências para o cumprimento deste.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.